Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0723778-83.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA REGINA SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra alegada omissão do Secretário de Saúde do DF em fornecer consulta com especialista em oncologia e tratamento adequado. A impetrante afirma que foi diagnosticada com neoplasia maligna no reto (CID 20), necessitando de consulta com um oncologista e tratamento de radioterapia e quimioterapia adjuvante, com urgência, conforme relatório médico, sob risco de metástase e óbito. Argumenta que sofre com a lentidão da rede pública de saúde desde 2020, quando o médico do Hospital de Base do DF – HBDF solicitou risco cirúrgico para realização de cirurgia orificial no reto (id 47925857), porém nunca foi convocada para a operação e o que era apenas uma lesão progrediu para câncer. Explica que esteve diversas vezes na unidade de saúde, mas é sempre encaminhada para lista de espera. Pleiteia a gratuidade de justiça. Requer a concessão de liminar para assegurar a realização de consulta e início de tratamento oncológico, no prazo de 72 horas, em rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. 2. Defiro a gratuidade requerida. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. O relatório médico (id 47927065) atesta a gravidade do estado de saúde e a necessidade de tratamento oncológico, nos seguintes termos: Paciente com diagnóstico de carcinoma de células escamosas de reto (...) em maio de 2023 (cid: C20). Está no aguardo do tratamento oncológico com radio-quimioterapia e fará seguimento clínico periódico por pelo menos 5 anos do diagnóstico. Ademais, na guia de id 47927071, datada de 26/05/23, a médica proctologista da rede pública de saúde classifica a enfermidade da paciente como de risco emergencial e solicita a realização imediata de consulta em oncologia clínica, acrescentando a seguinte observação: PACIENTE COM DIAGNÓSTICO RECENTE DE CEC (CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS) DE CANAL ANAL JÁ COM LINFADENOMEGALIA INGUINAL E ESFINCTER EXTERNO (ESTADIMENTO PRONTO). NECESSITRA INICIAR TRATAMENTO COM RADIO/QUIMIOTERAPIA DE IMEDIATO. COM QUEIXA DE DOR E SANGRAMENTO. 3. Posto isso, defiro a liminar para assegurar à impetrante a realização de consulta com oncologista e tratamento oncológico, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para que cumpra esta decisão em 72 horas e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator